Tribunal: TJBA
Processo: 8039339-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039339-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MURILO PITHON BRITO

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO AMORIM NETO, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, IGOR DA SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0000503-68.1997.8.05.0274, rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustentou que o processo ficou paralisado entre 2005 e 2020 sem qualquer impulso útil da parte exequente, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A decisão agravada entendeu que a paralisação decorreu de fatores processuais diversos, inexistindo inércia qualificada do credor, e reconheceu a prática de diligências relevantes pela exequente, como a apresentação de documentos, indicação de bens e requerimentos relacionados à avaliação e penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ajuizada em 1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, nos termos da jurisprudência do STJ, a paralisação injustificada do processo por culpa do exequente, precedida de intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não se configurou no caso concreto.

A decisão agravada apontou a existência de atos impulsionadores praticados pela exequente, como requerimentos de avaliação, apresentação de documentos e indicação de bens à penhora, afastando a tese de abandono do feito.

A ausência de intimação pessoal do exequente, como exigido para a configuração da prescrição intercorrente, reforça a improcedência da alegação deduzida na exceção de pré-executividade.

O Tema 566 do STJ, invocado pelo agravante, aplica-se exclusivamente à execução fiscal promovida por entes públicos, regida pela Lei nº 6.830/80, sendo inaplicável à execução de título extrajudicial entre particulares.

A Súmula 150 do STF, que dispõe sobre a prescrição da execução no mesmo prazo da ação, também não se aplica à hipótese, diante da inexistência de trânsito em julgado de sentença condenatória e da ausência de inércia absoluta do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial exige paralisação injustificada do feito por culpa do exequente, precedida de intimação pessoal, o que não se verifica quando há prática de diligências relevantes para a satisfação do crédito.

O Tema 566 do STJ não se aplica às execuções fundadas em título extrajudicial entre particulares, mas apenas às execuções fiscais reguladas pela Lei nº 6.830/80.

A Súmula 150 do STF não autoriza o reconhecimento de prescrição intercorrente quando não há trânsito em julgado de ação condenatória nem abandono injustificado da execução pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017; STF, Súmula 150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8039339-38.2025.8.05.0000,
em que é agravante
MURILO PITHON BRITO
e agravado
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.